Tribunal: TJMT
Processo: 1009197-02.2025.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009197-02.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LAYANNE SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 036.345.611-22 (RECORRIDO), LEANDRO ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.791-43 (ADVOGADO), SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MARKETING LTDA. - CNPJ: 19.115.969/0001-36 (RECORRENTE), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. PLATAFORMA PLAYSTATION STORE. COMPRAS NÃO AUTORIZADAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se à responsabilidade da empresa administradora da plataforma PlayStation Store por cobranças indevidas no cartão de crédito da recorrida, bem como pelos danos materiais e morais decorrentes desta conduta.

2. A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhimento. A recorrida apresentou elementos suficientes para identificação da relação de consumo, como seu nome completo, CPF, e-mail informado ao PROCON e, principalmente, a fatura do cartão de crédito contendo as cobranças questionadas, com clara identificação da recorrente como beneficiária dos pagamentos.

3. Nos Juizados Especiais, o processo orienta-se pelos critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece o art. 2º da Lei nº 9.099/95. Exigir da consumidora a apresentação de dados técnicos específicos que estão sob controle exclusivo da fornecedora, como ID de usuário ou detalhes internos de transações, representaria verdadeira inversão indevida do ônus probatório, contrariando a lógica protetiva do Código de Defesa do Consumidor.

4. A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada pelo juízo de origem, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica e informacional da consumidora frente à empresa de tecnologia. Cabia à recorrente demonstrar que as cobranças foram legítimas ou que não houve falha na prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

5. A recorrida comprovou a existência de cobranças em sua fatura de cartão de crédito identificadas como "EBN SONYPLAYSTATN", em valores que totalizam R$ 8.456,91, id. 302214895 - Pág. 3. O juízo de origem identificou que a recorrida de fato utilizava a plataforma da recorrente, pois constatou outras cobranças anteriores de menor valor que não foram contestadas, demonstrando a existência da relação de consumo entre as partes.

6. Como fornecedora de serviços, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC. Para se eximir dessa responsabilidade, deveria comprovar que não houve defeito na prestação do serviço ou que o dano decorreu de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro (art. 14, § 3º, I e II, do CDC), o que não ocorreu no caso em análise.

7. A recorrente não demonstrou que as transações foram efetivamente autorizadas pela recorrida, não comprovou que os protocolos de segurança da plataforma foram devidamente seguidos, nem apresentou registros que indicassem o acesso regular à conta da consumidora no momento das compras questionadas.

8. A recorrida comprovou o pagamento integral da fatura do cartão de crédito contendo as cobranças questionadas, demonstrando o efetivo prejuízo material sofrido, de modo que é devido a sua restituição.

9. A jurisprudência dos tribunais, tem se firmado no sentido de que a cobrança indevida de valores significativos em cartão de crédito, especialmente quando não solucionada administrativamente após reclamação do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DANO MATERIAL - EXISTÊNCIA - DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO - FORMA DOBRADA - LANÇAMENTO INDEVIDO NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DESÍDIA NO ATENDIMENTO - DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR - MANUTENÇÃO - SENTENÇA CONFIRMADA. – (....) A cobrança indevida se enquadra no conceito de serviço defeituoso, devendo o causador do dano responder independente de culpa pelos danos causados - Evidenciada a ocorrência de lançamentos indevidos na fatura de cartão de crédito, bem como a desídia da instituição financeira em tratar o assunto com o consumidor, impõe-se o ressarcimento a título de danos morais - O ressarcimento moral deve ser fixado em valor suficiente para reparar o dano, como se extrai do art. 944, do CC - Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10000220165898001 MG, Relator.: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 19/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022)

10. No caso concreto, a recorrida foi surpreendida com cobranças indevidas que totalizaram R$ 8.456,91, valor expressivo que comprometeu seu orçamento mensal. Além disso, mesmo após contatar a empresa e registrar reclamação no PROCON, não obteve solução para o problema, sendo obrigada a arcar com o pagamento integral da fatura para evitar maiores prejuízos.

11. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado pelo juízo de origem mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o abalo sofrido pela vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

9. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

12. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026